Tribunal: TJDFT
Processo: 0708868-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708868-30.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO SERVICOS DE CAPOTARIA LTDA APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte Leandro Serviços de Capotaria Ltda em face da r. sentença (ID 50330721) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de Itaú Administradora de Consórcios Ltda, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com amparo nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, do CPC/15. A parte Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 50330724). No despacho de ID 50569448, oportunizou-se ao Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, carrear aos autos, ao menos, comprovantes de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem realização da providência (ID 51078707). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da parte Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator